Tribunal: CARF
Processo: 11128.005601/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005601/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.750 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar apresentada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005601/2010-79
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2010-79

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim está descrita a infração pela autoridade fiscal :
INTRODUÇÃO
O Agente de Carga EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ 03.130.665/0002-
99, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL)
CE 150805165343419 a destempo em 03/09/2008, às 16h09, segundo o prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para seu conhecimento eletrônico
agregado (HBL) CE 150805167766201.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container SUDU5903657, pelo Navio M/V "CAP SAN AUGUSTIN",
em sua viagem 61S, no dia 03/09/2008, com atracação registrada às 10h20. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 08000182511, Manifesto Eletrônico 1508501622821, Conhecimento Eletrônico
Máster (MBL) 150805164185976, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE
150805165343419 e conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805167766201.
(...)
Com efeito, o conhecimento eletrônico Sub-Máster 150805165343419 foi 29/08/2008, às
18h21. O registro da atracação ocorreu em 03/09/2008, desconsolidação foi concluída a
destempo às 16h09 do dia 03/09/2008 inclusão do conhecimento eletrônico - CE
150805167766201).
(...)
Cabe destacar ainda que o presente caso de descumprimento apresenta uma particularidade,
pois em análise aos dados inicialmente inseridos no conhecimento eletrônico Sub-Máster
MHBL 150805165343419, conforme comprova o extrato do Sistema Mercante juntado
neste auto, percebe-se que foi realizada, às 14h02 de 03/09/2008, retificação do Item 001,
após a atracação, incluindo-se as posições NCM 2905, 2915 e 2912.
É importante informar que estava disponível à empresa autuada, desde a inclusão do sub-
máster supra, ocorrida em 29/08/2008, às 18h21, a possibilidade para prestar suas
informações obrigatórias, por meio da inclusão de seu conhecimento eletrônico house,
ainda que com a mesma posição NCM lançada inicialmente no documento eletrônico
genérico, pois ao controle aduaneiro interessa o conjunto das informações contidas neste
documento eletrônico agregado.
(...)
Com efeito, consta no documento de transporte incluído a destempo às 16h09 de
03/09/2008, o H3L150805167766201, bem como também no conhecimento eletrônico sul-
máster em comento, que a emissão dos respectivos conhecimentos de embarque (B/L) na
origem deu-se em 21/08/2008, para ambos, sendo clara a oportunidade destes intervenientes
aferirem os dados da carga, emitidos por todos os parceiros envolvidos neste transporte,
antes da atracação da embarcação no destino, ou seja, o Porto de Santos.
(...)
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não apresentação de
informação na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira. Com efeito, as
informações exigidas foram prestadas somente a partir das 16h09 do dia 03/09/2008 (data
da inclusão do conhecimento eletrônico - CE 150805167766201), ou seja, após o registro
da atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrido em 03/09/2008, às 10h20.
(...)
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro da
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2010-79

conclusão da desconsolidação no Conhecimento Eletrônico - CE Sub-Máster
150805165343419, ocorrida somente em 03/09/2008, às 16h09, com a inclusão do
Conhecimento - CE 150805167766201, cuja informação fora de prazo deu origem à
presente autuação, verifica-se que figura como agente de carga consignatário do CE sub-
máster 150805165343419, a empresa EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ
03.130.665/0002-99.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-100.406,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) Impossibilidade de prestação de informações pela Requerente.
Ocorre que, no caso em tela, o agente de carga DFX TRANSPORTE
INTERNACIONAL LTDA, na sua condição de representante do consolidador
estrangeiro, deixou de informar no Siscomex Carga o número do NCM 2905
constante do aludido conhecimento de carga, gerando um pedido posterior de
retificação no sistema, causando o atraso na prestação das informações pela
Requerente.
Como se constata do próprio auto de infração, o conhecimento submaster
150805165343419 foi incluído no sistema eletrônico somente em 03/09/2008 às
16h09, sendo que a atracação do navio “M/V CAP SAN AUGUSTIN” já havia
ocorrido em 03/09/2009 às 10h20.
Todavia, mediante os documentos inclusos aos autos, constata-se que a empresa
DFX TRANSPORTE não prestou corretamente as informações relativas aos
números de NCM das mercadorias, gerando, por conseguinte, o pedido de
retificação.
Consoante o registro de mensagens eletrônicas acostado em sede de Impugnação, o
pedido de retificação dos NCMs foi deferido apenas em 03 de Setembro de 2008,
ou seja, no mesmo dia que a embarcação “M/V CAP SAN AUGUSTIN” foi
atracada.
Dessa forma, como o agente de carga DFC TRANSPORTE incluiu o
Conhecimento Eletrônico sub-master no mesmo dia da atracação da embarcação
no porto nacional, tornou-se impossível a conclusão da desconsolidação por parte
da Recorrente no prazo regulamentar.
Logo, no presente caso, seria absolutamente impossível a conclusão da
desconsolidação pela Impugnante antes de 03/09/2008, na medida em que ainda
não havia sido disponibilizado no sistema mercante o número do CE sub-master.

b) Da Ausência de Motivação Adequada. Nulidade da decisão de primeira
instância. Carência de fundamentação - também o Acórdão DRJ é nulo, por falta
de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão
não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua
impugnação.

c) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição
da multa. Cita a Solução de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do
Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n° 12.350/10. Alega a aplicação
retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita jurisprudência
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2010-79

administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento
fiscalizatório anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art.
683, §3° do RA. Afirma que um decreto regulatório não pode alterar o significado
e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que o art. 683, §3°
do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art.
31, §2° do RA.

d) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99,
pois é certo que a Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as
informações já haviam sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de
infração.

É o Relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ.

Alega a Recorrente que o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os
artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão não enfrentou todas as argumentações
apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação.

Sem razão a recorrente.

O Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas pela ora
Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos
apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2010-79

Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Verificamos a seguinte informação ás e-fls. 123/124, nas razões de defesa da
Recorrente :
Ocorre que, no caso em tela, o agente de carga DFX TRANSPORTE
INTERNACIONAL LTDA, na sua condição de representante do consolidador
estrangeiro, deixou de informar no Siscomex Carga o número do NCM 2905
constante do aludido conhecimento de carga, gerando um pedido posterior de
retificação no sistema, causando o atraso na prestação das informações pela
Requerente.
Como se constata do próprio auto de infração, o conhecimento submaster
150805165343419 foi incluído no sistema eletrônico somente em 03/09/2008 às
16h09, sendo que a atracação do navio “M/V CAP SAN AUGUSTIN” já havia
ocorrido em 03/09/2009 às 10h20.
Todavia, mediante os documentos inclusos aos autos, constata-se que a empresa
DFX TRANSPORTE não prestou corretamente as informações relativas aos
números de NCM das mercadorias, gerando, por conseguinte, o pedido de
retificação.
Consoante o registro de mensagens eletrônicas acostado em sede de Impugnação, o
pedido de retificação dos NCMs foi deferido apenas em 03 de Setembro de 2008,
ou seja, no mesmo dia que a embarcação “M/V CAP SAN AUGUSTIN” foi
atracada.
Dessa forma, como o agente de carga DFC TRANSPORTE incluiu o
Conhecimento Eletrônico sub-master no mesmo dia da atracação da embarcação
no porto nacional, tornou-se impossível a conclusão da desconsolidação por parte
da Recorrente no prazo regulamentar.
Logo, no presente caso, seria absolutamente impossível a conclusão da
desconsolidação pela Impugnante antes de 03/09/2008, na medida em que ainda
não havia sido disponibilizado no sistema mercante o número do CE sub-master.

Analisando os documentos acostados aos presentes autos, verificamos ás e-fls. 25,
27, 28,29 e 97, que houve pedido de retificação para o CE –Mercante 150805165343419.
A própria autoridade fiscal autuante reconheceu a retificação citada, como vemos no
seguinte trecho do campo DESCRIÇÃO DOS FATOS anexo ao auto de infração :
Cabe destacar ainda que o presente caso de descumprimento apresenta uma particularidade,
pois em análise aos dados inicialmente inseridos no conhecimento eletrônico Sub-Máster
MHBL 150805165343419, conforme comprova o extrato do Sistema Mercante juntado
neste auto, percebe-se que foi realizada, às 14h02 de 03/09/2008, retificação do Item 001,
após a atracação, incluindo-se as posições NCM 2905, 2915 e 2912. (destaque deste
Relator).

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2010-79

Portanto, ocorreu a retificação dos CE já informados anteriormente no SICOMEX.
Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é
aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não com o seu
cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao controle aduaneiro
em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do DecretoLei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito
passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute), não comportando a
hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la
como infração.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2010-79

Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou
o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim,
ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a
SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no
entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao
caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser
cancelada a autuação.

Portanto, tendo ocorrido a retificação dos CE objeto da autuação, deve ser cancelada
a penalidade.

Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar-lhe provimento para exonerar o crédito tributário constituído, com
fundamento na SCI COSIT no 2/2016.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital